Tribunal: TJBA
Processo: 8038037-78.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038037-78.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SILVIO ROBERTO FREIRE e outros

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO NA CARREIRA. NEGATIVA DE CONSTAR NA LISTA DE ACESSO EM RAZÃO DE RESPONDER A AÇÃO PENAL. PREVISÃO LEGISLATIVA ESTADUAL DE RESSARCIMENTO POR PERTERIÇÃO. LEGALIDADE DO ATO. AÇÃO QUE DEVE SER JULGADA IMPROCEDENTE.

1.

No mérito, a temática envolve a discussão sobre a legalidade do ato administrativo estatal em não incluir o nome do autor nas listas de promoção da carreira policial, em razão do mesmo responder a processo penal.

2.

Assim, restou demonstrado, através da documentação adunada aos autos que o acionante responde a processo administrativo disciplinar e/ou processo criminal, não atendendo, portanto, aos requisitos previstos no dispositivo legal acima transcrito.

3.

Não é demasiado lembrar que o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores firmou a compreensão de que não viola o princípio da presunção de inocência o impedimento, previsto em legislação ordinária, de inclusão do militar respondendo a ação penal em lista de promoção.

4.

Observo que a legislação em comento prevê a possibilidade promoção em ressarcimento de preterição, caso o militar não seja considerado culpado (art. 126, § 5º, da Lei Estadual n. 7.990/01), ou seja, a legislação prevê a possibilidade de ressarcimento de eventual preterição, efetivando a promoção como se ela tivesse ocorrido na época devida.

5.

Dessa forma, em consonância com o entendimento jurisprudencial, inexiste ilegalidade no ato praticado pelo Estado da Bahia. Pelo contrário, agiram de acordo com o preconizado nos arts. 130 e 134, da Lei n.º 7.990/2001, e respaldados no entendimento dos tribunais superiores.

6.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao recurso do autor

e DAR PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DA BAHIA
para julgar a ação improcedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8038037-78.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados simultâneos, SILVIO ROBERTO FREIRE e ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
de
NEGAR PROVIMENTO ao recurso do autor

e DAR PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DA BAHIA
, nos termos do voto condutor.